Tribunal: STF
Processo: ADI 6788
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com pedido de medida cautelar, em face de Decretos Estaduais que estabelecem lockdowns e toques de recolher. 



    Foram impugnados os seguintes atos normativos: Decreto no 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, alterado pelo Decreto no 8.445, de 24 de março de 2021, do Estado do Acre; Decreto no 990, de 25 de março de 2021, do Estado do Amapá; Decreto no 20.311, de 14 de março de 2021, alterado pelo Decreto no 20.333, de 24 de março de 2021, e Decreto no 20.348, de 28 de março de 2021, todos do Estado da Bahia; Decreto no 19.950, de 26 de março de 2021, do Estado do Piauí; Decreto no 55.799, de 21 de março de 2021, do Estado do Rio Grande do Sul; Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, prorrogado até abril de 2021 pelo Decreto no 65.563, de 11 de março de 2021, do Estado de São Paulo; Decreto no 40.798, de 25 de março de 2021, e Resolução CTCAE no 14, de 22 de março de 2021 (homologada pelo Decreto no 40.793, de 2021), do Estado de Sergipe.



    O PTB alega, em síntese, que as normas estaduais violam direitos fundamentais, em especial o direito à liberdade de locomoção e ao trabalho.



    Os Governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, do Piauí, da Bahia, do Acre, de São Paulo e de Sergipe se manifestaram pela improcedência do pedido.



    A AGU manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Decretos estaduais que estabelecem lockdowns e “toques de recolher”. Alegação de afronta ao direito à liberdade de locomoção e ao direito fundamental ao trabalho, bem como aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Preliminares. Ausência de procuração com poderes específicos. Inobservância do ônus da impugnação especificada. Impossibilidade jurídica do pedido de atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Mérito. Ao promover drásticas restrições à liberdade econômica e à liberdade de ir e vir à míngua de fundamento legal, os decretos impugnados romperam com o padrão de institucionalidade exigido pela Constituição Federal para atos dessa natureza, que é a lei, em sentido formal. Os estados de defesa e de sítio, que permitem a restrição da liberdade de locomoção de forma absolutamente excepcional, somente podem ser acionados por decisão do Presidente da República, e mesmo assim mediante um devido processo específico, que exigirá – em ambos os casos – avaliação por parte do Congresso Nacional (artigo 136, § 4º; e 137, § único). As medidas de “toque de recolher” e lockdown não atendem aos requisitos da proporcionalidade, na medida em que impactam de forma excessiva os direitos à liberdade de locomoção e de subsistência econômica, sem que demonstrada a correlação com os fins buscados e a insuficiência de alternativas menos gravosas. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência do pedido formulado na inicial.” (eDOC 119)



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não-conhecimento da ação por perda superveniente de objeto, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS ESTADUAIS QUE ESTABELECERAM LOCKDOWN E TOQUE DE RECOLHER. AÇÕES DE COMBATE À EPIDEMIA DE COVID-19. TRANSCURSO DE VIGÊNCIA DAS NORMAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DE NORMAS POSTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O transcurso do período de vigência dos atos impugnados, bem como a ausência de aditamento da inicial para inclusão de normas novas, com alteração no conteúdo das originalmente questionadas, impõem o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e da prejudicialidade da ação. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente de objeto.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que os decretos impugnados não mais produzem efeitos, provocando a perda superveniente de objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Como bem anotou o Procurador-Geral da República:



    “O Decreto 8.911, de 14.5.2021, do Estado do Acre, complementado pelas alterações do Decreto 9.037, de 27.5.2021, que por último estabeleceu medidas restritivas no âmbito de seu espaço territorial, foi expressamente revogado pelo Decreto 9.706, de 29.7.2021, “a fim de extinguir a restrição de horário de funcionamento das atividades e estabelecimentos que especifica”.



    O Decreto 1.803, do Estado do Amapá, estabeleceu restrições que valeram até o dia 7.6.2021. É o último ato impugnado pelo requerente. Tem-se notícia da edição do Decreto 2.261, de 5.7.2021, com teor semelhante, o qual, no entanto, perdeu a sua vigência em 19.7.2021.



    As restrições estabelecidas pelo Decreto 20.504, do Estado da Bahia, objeto de pedido de aditamento, perderam vigência em 8.6.2021. Após, foi editado o Decreto 20.542, de 14.6.2021, com restrições válidas até 29.6.2021, não questionado. Não se tem notícia de ato posterior que as tenha renovado.



    O Decreto 55.868, de 7.5.2021, do Estado do Rio Grande do Sul, foi revogado pelo Decreto 55.882, de 15.5.2021, o qual, complementado pelo Decreto 55.936, de 11.6.2021, “institui o sistema de avisos, alertas e ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19”, sem renovar ou estabelecer, ele próprio, as medidas restritivas impugnadas.



    O Decreto 65.731, de 7.5.2021, do Estado de São Paulo, último impugnado pelo requerente, perdeu a vigência em 13.6.2021. A extensão de vigência das medidas restritivas, com alterações, foi promovida por decretos posteriores, não impugnados pelo requerente. O site oficial do governo estadual informou, após, o encerramento das limitações de horários para circulação de pessoas em 16.8.2021, seguindo o denominado “Plano SP”.



    No Estado de Sergipe vigorou o Decreto 40.883, de 28.4.2021, bem como Resoluções do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), prorrogando a vigência de medidas restritivas. Após a edição do último ato impugnado pelo requerente – Resolução CTCAE 20, de 20.5.2021 –, outros atos trataram das medidas de enfrentamento no estado, revogando-se algumas e atenuando-se outras.



    O Estado do Piauí as medidas restritivas perderam vigência em 22.8.2021 (Decreto 19.920, de 15.8.2021), sem notícia de novo decreto com medidas restritivas de igual teor.2 Ademais o Decreto 19.920/2021 já continha aparente abrandamento das medidas restritivas. Nenhum ato posterior ao Decreto 19.698, de 30.5.2021, que vigorou até 6.6.2021, foi incluído pelo requerente no objeto da ação.” (eDOC 143)



    Entendo, portanto, que a presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto.



    É firme a jurisprudência desta Corte pela prejudicialidade da ação direta quando o dispositivo impugnado não mais produz efeitos. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Crédito extraordinário. Eficácia da norma. Exaurimento. Prejudicialidade. 1. A Medida Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.240/2010, abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo e reduz o orçamento de investimento de diversas empresas. Os créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que sua realização é postergada para o exercício financeiro seguinte. 2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em 29 de dezembro de 2009, verifica-se que a utilização do crédito extraordinário ali constante limitava-se, impreterivelmente, ao exercício financeiro correspondente ao ano de 2010. É possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência. Portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, desse modo, perda superveniente do objeto, considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, a qual tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes. 4. Ação direta julgada extinta sem julgamento de mérito. (ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. (ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2014)



    PROCESSO OBJETIVO - MUDANÇA SUBSTANCIAL DA NORMA. A mudança substancial da norma torna prejudicado o pedido de apreciação à luz do texto constitucional, presente o instituto da revogação. (ADI 2.864, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 18.8.2006)



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente